Tribunal: TJMT
Processo: 1057016-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057016-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PASCHOAL RENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 758.859.641-49 (EMBARGADO), ANA PAULA RODRIGUES GOMES - CPF: 970.223.301-15 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0586-25 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (EMBARGANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), PASCHOAL RENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 758.859.641-49 (EMBARGANTE), ANA PAULA RODRIGUES GOMES - CPF: 970.223.301-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0586-25 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (EMBARGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Honorários sucumbenciais. Litisconsórcio passivo facultativo. Cabimento. Critérios de correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Aplicação de ofício da lei No 14.905/2024. Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul e Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. contra acórdão proferido em Apelação Cível. O acórdão desproveu o recurso da Super Pagamentos e deu parcial provimento aos apelos do Banco Original S.A. e Sicoob Credisul, afastando a condenação destes por danos materiais e morais, custas e honorários. A Sicoob Credisul alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. A Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. alega omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, pugnando pela aplicação da Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da Sicoob Credisul, dado o litisconsórcio passivo facultativo e a sucumbência do autor; e (ii) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, considerando a superveniência da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. No caso de litisconsórcio passivo facultativo, cada réu atua de forma autônoma. A rejeição dos pedidos iniciais em relação a um dos litisconsortes enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vitoriosa, com base na sucumbência e causalidade (art. 85, § 2o, do CPC/15).

5. A ausência de condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Sicoob Credisul configura omissão do acórdão, que deve ser sanada para condenar o autor, dada a sucumbência em relação a esta parte.

6. A superveniência da Lei no 14.905/2024, que modifica os critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária, justifica a alteração dos consectários legais sobre o valor da condenação para aplicar os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

IV. Dispositivo

7. Acolhidos ambos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL e também por SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A.
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1057016-85.2020.8.11.0041, em desfavor de PASCHOAL RENA DE LIMA JUNIOR, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Banco Bradesco SA, desproveu o recurso de Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos SA e deu parcial provimento aos apelos de Banco Original SA e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul, para afastar a condenação destes ao pagamento dos danos materiais e morais, assim como das custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 292784384).

A COOPERATIVA SICOOB CREDISUL alega, através de seus embargos, que o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, uma vez que o embargado não foi beneficiado com justiça gratuita e tendo sido objeto de pedido de condenação em recurso de apelação, busca a aplicação dos efeitos infringentes para que seja sanada a omissão e determinado o pagamento de honorários sucumbenciais. (cf. Id. no 293602373).

A SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A. alega omissão no acórdão embargado quanto aos critérios aplicáveis à correção monetária e juros moratórios, sustentando que deveria ter sido observado o art. 406 do Código Civil, que determinava, até o advento da Lei 14.905/24, a adoção da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora. Argumenta que a aplicação da Lei 14.905/24 tem vigência para todos os processos em curso, inclusive aqueles pendentes de cumprimento de sentença, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária. (cf. Id. no 294802856).

Mesmo intimado, o autor/embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 297418866).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam necessidade de integração do acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.

No caso em exame, analisando os embargos interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, verifica-se que procede alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

Cuida-se de litisconsórcio passivo facultativo, atuando cada litigante de maneira autônoma e independente (Art. 117 do CPC). Por serem litigantes distintos, os atos dos litisconsortes não aproveitam nem prejudicam os demais.

Da mesma forma, por ser litisconsórcio simples, poderia o Autor demandar apenas em face de um dos réus isoladamente. Ao cumular o pedido de forma subjetiva, o Autor busca economia processual, mas, ao mesmo tempo, assume o risco financeiro da demanda em relação a cada um dos litisconsortes.

Neste sentido, cada pedido realizado perante um réu é uma pretensão resistida, capaz de gerar o ônus decorrente da sucumbência processual.

No presente caso, o autor teve seus pedidos iniciais rejeitados em relação ao embargante. Desta forma, da sucumbência do Autor em relação ao Apelante, sobressai a necessidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, fixada a sucumbência e a causalidade como parâmetros para a obrigação de suportar os honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o, do CPC/15, passou a disciplinar os critérios para a fixação de seus valores em favor do advogado da parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente.

Portanto, deve ser condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargante, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Quanto aos embargos opostos pela SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A., em relação à aplicação da Lei no 14.905/2024, apesar de não ter sido alegado pelo embargante no recurso de apelação aviado, entendo que a alteração deve ser realizada de ofício pelo Magistrado, notadamente, por se tratar de matéria de ordem pública, motivo pelo qual altero de ofício os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Pelo exposto,

conheço e
acolho
os embargos opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL para condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono da embargante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei no 14.905/2024,
acolho
os declaratórios opostos por SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A. para alterar os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025